Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-74.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES - CPF: 000.724.331-67 (EMBARGANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Recurso de Embargos de Declaração interposto por CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES, em desfavor de CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, contra Acordão que desproveu o Recurso de Apelação.

Na origem, a parte autora afirmou que em 17/05/2016, firmou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Afirmou ter realizado o pagamento de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) referente ao imóvel, contudo a empresa requerida não cumpriu o prazo determinado para a efetiva entrega do imóvel que deveria ter sido entregue em setembro/2018, perdendo assim o interesse em permanecer com o imóvel.

Juntou notificação extrajudicial, encaminhada às empresas construtoras, requerendo, a devolução do valor que efetivamente desembolsou, ou seja, R$ 43.103,25 (quarenta e três mil, cento e três reis e vinte e cinco centavos), id. 146713811.

Houve apresentação de contrarrazões, refutando os termos da inicial.

Após a análise dos autos, o Juiz de piso reconhecendo a falha das empresas construtoras, declarou a rescisão do contrato de compra e venda, bem como condenou as requeridas ao ressarcimento de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil reais novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Inconformadas ambas as partes apresentam RECURSO DE APELAÇÃO.

Primeiro Recurso de Apelação, apresentado por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, aduzindo que; (i) a sentença de piso é contraditória, já que indica que o valor material a ser ressarcido é de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil e trinta e três reais e noventa e oito centavos). Entretanto, o dispositivo da sentença indica o valor a ser ressarcido é de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos); (ii) que a ação foi proposta antes mesmo do termino do prazo de tolerância de 180 dias, razão pela qual acredita que a inversão da multa por descumprimento contratual de 2% sobre o valor da condenação deve ser reformada; (iii) que além do prazo de prorrogação, o artigo 18, inciso V, da Lei 6.766/79, é de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal; (iv) que o contrato de compra e venda, alvo da ação rescisória, não deve ser regido pelo Código do Consumidor, mas sim pelo Código Civil e pela Lei 6.766/79; (v) existência de PACTA SUNT SERVANDA que preveem a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos e abatimento das taxas de consumo, taxas associativas, tributos e taxas de fruição, dos valores a serem devolvidos; (vi) que a rescisão do contrato decorre da desistência imotivada do comprador; (vii) que o empreendimento já foi concluído, sendo plenamente possível a construção nos Lotes do parte autora; (viii) que é obrigação do comprador arcar com o pagamento do IPTU, tributos e taxas de fruição; (ix) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (x) que o serviço de corretagem é executado por terceiro, estranho a lide, razão pela qual não pode ser compelido a restituir os valores referentes a esse serviço; (xi) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório; (xii) com tais fundamentos, requereu a reforma da sentença.

Segundo Recurso de Apelação apresentado por CARLOS EDUARDO BRANDÃO TAQUES, aduzindo que; (i) a sentença recorrida merece reforma, especialmente no que se refere ao valor fixado à título de danos morais, notadamente porque a decisão recorrida não considerou o fato de que o autor/recorrente fora indevidamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito pelas requeridas; (ii) que apesar de julgar procedente o pedido de inversão da cláusula penal em benefício da parte autora, fixou-a no percentual de 2% (dois por cento) sobre os valores efetivamente pagos. Entretanto, a multa contratual prevista na cláusula 5.6 do contrato sub judice, revertida em benefício do autor, possui evidente natureza jurídica de multa compensatória, e não moratória; (iii) que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, ao passo em que a cláusula penal compensatória tem como escopo estipular uma pena para pré-fixar as perdas e danos, de modo a ressarcir os prejuízos da parte prejudicada com o descumprimento absoluto do contrato; (iv) com tais argumentos, requereu a majoração dos danos morais frente à existência da negativação indevida do seu nome, bem como requer que a multa penal moratória seja fixada em 30% sobre o valor das parcelas pagas pelo autor.

Contrarrazões purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

Após analise dos autos, a Segunda Câmara Cível do TJMT, negou provimento ao recurso das empresas ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e deu provimento ao recurso de CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES, com o seguinte acordão:

"Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DAS EMBARGANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL SUPERIOR A 01 (UM) ANO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS."

Inconformadas com a sentença, as empresas construtoras apresentaram EMBARGO DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) houve contradição na sentença de piso, já que o corpo da sentença esclarece que o valor a ser ressarcido é de R$ 47.388,07 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos), já o dispositivo da sentença estipulou que o valor a ser restituído era de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos); (ii) que tal contradição não foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação; (iii) que restou ampliada a condenação a título de dano moral, além do fixado na origem no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de negativação indevida do nome da parte Embargada; (iv) que a inclusão negativa do nome da parte embargada está fundamentada no exercício regular do direito da parte Embargante, posto que a parte Embagada está em atraso com os referidos pagamentos desde o dia 25/03/2019.

Após análise dos autos, de forma unanime, a 2a Câmara Cível, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração, apenas para alterar o valor do ressarcimento do dano material, da seguinte forma:

"Friso que o próprio Juiz de piso identificou em sua sentença que valor a ser ressarcido era de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos):

“Na hipótese dos autos, entendo que o valor a ser restituído é aquele indicado no Extrato de Cliente de Id. 20106554 no valor integral de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos)”.

Entretanto, equivocamente o Juiz de piso fez constar no dispositivo, valor diverso ao apurado por ele próprio quando da analise documental dos autos.

Dessa forma, nesse ponto, o presente Embargo de Declaração deve ser acolhido, apenas para corrigir o valor do ressarcimento do dano material, que passa a ser de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos)."

Ato seguinte, CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão do embargo anteriormente proposto, aduzindo; (i) a existência de contradição e erro material no acordão; (ii) que o acordão alterou o valor do dano material de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), para R$43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos).; (iii) apresentou planilha indicando que o seu credito é de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos); (iv) com tais fundamentos, requereu a reforma do acordão ora guerreado.

Apresentada contestação pugnando pelo desacolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CARLOS EDUARDO BRANDAO TAQUES, em desfavor de CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, contra Acordão que proveu parcialmente os embargos de embargos de declaração, alterando o valor do dano material.

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Inicialmente, peço vênia para transcrever o voto do acordão guerreado do primeiro Embargo de declaração:

“As empresas embargantes aduziram em seu recurso que houve contradição na sentença de piso, já que na fundamentação estipulou que o valor a ser ressarcido a titulo de dano material é de R$ 47.388,07 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Entretanto, contraditoriamente, o dispositivo da sentença estipulou que o valor a ser restituído era de R$ 61.973,59 (sessenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Aduziu que tal contradição não foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação.

Detalhando os autos, verifico que as empresas embargantes tem razão nesse ponto, já que realmente não houve analise da matéria ventilada, razão pela qual, passo a apreciá-la.

Pois bem,

Analisando os autos (Id. 14673811), verifico a existência uma notificação extrajudicial da parte autora/embargada, encaminha para as empresas requeridas, informando sobre a rescisão do contrato pelo atraso da obra, e requerendo a devolução do valor aplicado no imóvel, totalizado um montante de R$ 43.103,25 (quarenta e três mil, cento e três reis e vinte e cinco centavos), conforme transcrição abaixo:

“Portanto, diante das razões de fato e de direito expostas alhures, o notificante requer RESCISÃO CONTRATUAL COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, qual seja R$ 43.103,25 (quarenta e três mil, cento e três reis e vinte e cinco centavos), em conformidade com o disposto no item 5.6.2. do contrato celebrado entre as partes, uma vez que a rescisão contratual fora motivada pela VENDEDORA que descumpriu com suas obrigações assumidas.” (Id. 14673811).

Friso que o próprio Juiz de piso identificou em sua sentença que valor a ser ressarcido era de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos):

“Na hipótese dos autos, entendo que o valor a ser restituído é aquele indicado no Extrato de Cliente de Id. 20106554 no valor integral de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos)”.

Entretanto, equivocamente, fez constar no dispositivo final da sentença, valor diverso ao apurado por ele próprio quando da análise documental dos autos.

Dessa forma, nesse ponto, o presente Embargo de Declaração deve ser acolhido, apenas para corrigir o valor do ressarcimento do dano material, que passa a ser de R$ 43.033,98 (quarenta e três mil, trinta e três reais e noventa e oito centavos)”.

Assim, entendo que as alegações contidas no atual Embargo de Declaração estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023